Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À CAUÇÃO OFERECIDA PELO EXEQUENTE E AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o,DO CPC. OFERTA DE SEGURO PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada.
1.1. No caso dos autos, a irresignação manifestada pela recorrente sobre a prestação de caução e levantamento de valores pela recorrida representa nítida inovação recursal, sobre questão ainda não apreciada pelo Juízo da causa, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância.
2. O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada para o cumprimento da sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o pagamento voluntário do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios.
3. O art. 520, § 2o do CPC é expresso ao dispor que incide no cumprimento provisório de sentença a multa e os honorários advocatícios, nas condições previstas no art. 523, § 1o,do CPC
4. Considerando que o seguro garantia não se confunde com adimplemento voluntário da obrigação, e que não permite levantamento pelo credor, caso presente as hipóteses legais ou haja prestação de caução idônea, tal garantia não inibe a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários advocatícios do cumprimento provisório de sentença.Precedentes.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.